Tribunal: TJDFT
Processo: 0725688-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725688-16.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: EMBRACOM INCORPORAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “RECUSADO”. MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “recusado”, hipótese que não configura a mora. Precedentes. 3. Apelação não provida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 2o, §2o, e 3o, do Decreto Lei 911/1969, 113 e 422, ambos do Código Civil, sustentando válida a notificação expedida no caso dos autos, do que se extrai comprovadas a constituição em mora e a consequente plausibilidade do pedido liminar em ação de busca e apreensão. Assevera que a prevalência do acórdão recorrido implica ofensa à boa-fé contratual. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Cristiane Belinati Garcia Lopes, OAB/DF 34.239 (id 35323721, pág. 6). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 2o, §2o, e 3o, do Decreto Lei 911/1969, 113 e 422, ambos do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, não caberia dar trânsito ao especial. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos afastou a tese de comprovação da mora, fazendo constar, verbis: “denota-se que o apelante não trouxe argumentos para demonstrar a impossibilidade de realizar o protesto como forma de comprovar a mora, sendo certo que a documentação aos autos acostada não serve para este mister” (id 34528436, pág.6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada do recorrente, Cristiane Belinati Garcia Lopes, OAB/DF 34.239. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012